Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): ESPÓLIO DE DARCYSIO SCHNEIDER REPRESENTADO POR TARCISIO SCHNEIDER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida em fase de cumprimento/liquidação da sentença da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito n. 0000441-33.2008.8.11.0029 ajuizada pelo ESPÓLIO DE DARCYSIO SCHNEIDER REPRESENTADO POR TARCISIO SCHNEIDER, que homologou o cálculo apresentado pelo perito nomeado para a apuração do quantum exequendo, o qual apontou um crédito atualizado de R$112.497,72 e, ainda, determinou a intimação do banco executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, mais honorários advocatícios.
Afirma discordar do Laudo Pericial e dos esclarecimentos do expert, primeiramente quanto aos extratos juntados aos autos e, posteriormente, em relação à utilização do INPC.
Aduz que a decisão sobre quais extratos podem ser considerados é exclusiva do magistrado, e não do perito.
Aduz que a concordância do assistente técnico do agravante, mencionada pelo d. Perito, se restringe apenas à falta dos extratos, sendo que o ideal seria analisar a documentação da evolução da operação.
Defende com os extratos já disponíveis que é possível verificar com exatidão os valores cobrados a título de correção monetária a maior conforme os critérios da sentença e do acórdão.
Sustenta também que, aplicado o índice correto de atualização monetária em março de 1990, tem-se que em relação à Cédula n. 87/01025-9 o valor cobrado a maior foi de Cr$167.502,46, ao passo que em relação à Cédula n. 88/00682-4 foi de Cr$72.487,88, sendo que a origem da maior parte dessas diferenças constam nos lançamentos de perdão da dívida em 28/11/1989, que reduziu os respectivos saldos devedores e, portanto, não seguiram o andamento normal dos contratos conforme o pactuado (e considerado pelo perito).
Argumenta, ainda, que a atualização dos valores deve se dar até 25/05/2017, visto que em tal data foi efetivado o depósito judicial de garantia do juízo.
Por fim, defende que tendo a sentença exequenda e o acórdão sido silentes quanto ao índice de correção a ser aplicado sobre a diferença a ser restituída, deve ser aplicado o pactuado nas referidas cédulas, qual seja, aquele destinado à correção da caderneta de poupança.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque tendo a sentença exequenda e também o aresto que a revisou ficado silentes sobre o índice de correção monetária aplicável sobre o montante a ser repetido, inconveniente que se permita o levantamento do montante depositado como garantia do juízo, ou mesmo o bloqueio dos valores até que esse juízo ad quem decida sobre o índice a ser observado.
Além disso, consoante estabelece a jurisprudência do STJ “o depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução ou cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, não mais se podendo exigir do executado o pagamento de juros moratórios sobre o quantum depositado” (AgInt no REsp 1512961/SP), o que também põe em dúvida os limites temporais da incidência da correção monetária.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora